Tribunal: TCU
Processo: 000.759/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto Ampliar os horizontes musicais dos habitantes de cidades localizadas fora do eixo Rio-São Paulo ao oferecer quatro shows sinfônicos de rara riqueza musical personificada pela regência do Maestro Amilson Godoy. Essas ações culturais atuarão na educação musical do povo brasileiro e terão uma quota de ingressos reservada gratuitamente para frequentadores de instituições que agem na área de responsabilidade social. (no da TCE no sistema: 647/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 4707/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: a) expedir quitação à Cipatex Impregnadora de Papéis e Tecidos Ltda., ante o recolhimento integral dos débitos fixados no item 9.2.2 do Acórdão 3337/2024-TCU-Primeira Câmara ; b) expedir quitação, ante o recolhimento integral da multa fixada no item 9.3 do Acórdão 3337/2024-TCU-Primeira Câmara , apenas para Cipatex Impregnadora de Papéis e Tecidos Ltda.; e c) dar ciência desta deliberação à extinta Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 000.759/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.348/2025-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.347/2025-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.345/2025-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alvaro Luis Padilla Victorica (XXX.795.718-XX); Cipatex Impregnadora de Papeis e Tecidos Ltda (47.254.461/0001-54); Cipatex-sinteticos Vinilicos Ltda (58.310.368/0001-36); Vision Midia e Propaganda Ltda - Me (10.435.582/0001-92); Zuleica Amorim (XXX.418.368-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Luiz Paulo Ferreira Segundo (429162/OAB-SP), Leticia Aguiar de Souza (464204/OAB-SP) e outros, representando Cipatex Impregnadora de Papeis e Tecidos Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.